Tribunal: STF
Processo: ARE 1419825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. 



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide. 



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178- RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



Relatório 



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná e objeto deste recurso, consta o seguinte voto:



    “VOTO 



    Trata-se de recursos inominados interpostos pela União e pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial. 



    Defende a parte autora, em suma, que a responsabilidade pelo fornecimento dos fármacos pleiteados é solidária entre os réus, podendo a pretensão ser exigida de qualquer um deles. Aponta, ainda, a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à DPU. 



    Por seu turno a União sustenta, em suma, que o cumprimento da obrigação deve atentar para as regras de regionalização e descentralização do SUS, responsabilizando-se o ente com maior pertinência temática com a prestação, qual seja, o Estado do Paraná, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata, de forma a desonerar o ente federal da obrigação de fornecer diretamente à parte autora o medicamento em questão, eis que lhe falece competência para a operacionalização das providências pleiteadas nesta ação. Subsidiariamente, requer que o cumprimento da decisão seja solidário entre os réus. Insurge-se, ainda, contra a pretensão de condenação honorária. 



    Razões de voto 



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA.1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa.2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. HEMATINA HUMANA (NORMOSANG). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ATIVO APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Excepcionalmente, é possível o fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA, desde que obedecidos determinados critérios fixados nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, dentre os quais se incluem a imprescindibilidade do medicamento e incapacidade financeira do requerente em arcar com os custos do tratamento. 2. No caso dos autos, a parte autora é portadora de Porfiria Aguda Intermitente, já tendo feito uso do tratamento fornecido pelo SUS, sem eficácia, considerando que a "droga de eleição nos quadros de porfiria aguda é a hemina. É a droga que atua na doença e não apenas nos sintomas", sendo imprescindível a utilização do fármaco postulado. 3. Ademais, o princípio ativo HEMINA (OU HEMATINA) foi aprovado pela ANVISA para utilização em casos de porfiria aguda, de modo que não se trata de tratamento experimental. 4. O requisito da hipossuficiência resta demonstrado, de modo que foram atendidas as condições necessárias ao deferimento do medicamento. 5. Por fim, incumbe a todos os entes federados a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco e eventuais pendências devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, do mesmo modo que subsiste a obrigação solidária pelo cumprimento da decisão proferida, a qual poderá ser exigida de qualquer deles. 6. Recursos improvidos. (5017396-63.2018.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 13/02/2020).



    Desse modo, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. 



    Neste ponto, portanto, merece provimento o recurso da parte autora e parcialmente o recurso da União. 



    Outrossim, não há falar em condenação da União ao pagamento de honorários, na medida em que parcialmente acolhido o recurso que interpôs, sendo certo que, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido é devedor de honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais Federais.



    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos a multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (e-doc. 138, 3-5).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Paraná alega a violação dos arts. 6º e 196 da CRFB, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para que “no mérito, seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com a parte autora.” Sustenta que “como o medicamento de alto custo não é previsto pela “Política de Medicamentos do Sistema Único de Saúde”, não poderia, pois, a pretexto de aplicação dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, ter sido fornecido. Ainda, sendo o medicamento discutido nestes autos de evidente responsabilidade da União Federal, à luz das decisões do STF com repercussão geral, deveria ter havido a condenação ao ressarcimento do Estado do Paraná nos próprios autos do processo judicial.” (e-doc. 145, p. 2-5).



    É o relatório. 



    Decido.



    Análise 



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência tiveram provimento negado, em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, porquanto o fármaco “omalizumabe”  foi registrado em 07/10/2004, conforme se pode verificar em consulta ao sítio eletrônico da Anvisa (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351052068200457/?nomeProduto=xolair). Confiram a ementa do citado julgamento complementar:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).



    Dispositivo 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 103, p. 13), à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator